Tribunal: TJMT
Processo: 0013066-39.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUTOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE FAZÊ-LA POR EDITAL – SENTENÇA PUBLICADA EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO –EVIDENTE PREJUÍZO – ATO NULO – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, ou por edital, quando não encontrado no endereço informado nos autos.
É nula a intimação da sentença se no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013066-39.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PASCHOAL GIMENES HIDALGO - CPF: 281.735.209-25 (APELANTE), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA BARLETTO DE SOUSA BARROS - CPF: 042.911.381-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUTOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS
– INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE FAZÊ-L
A
POR EDITAL
–

SENTENÇA
PUBLICADA
EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO

–
EVIDENTE PREJUÍZO – ATO NULO
–
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo
por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, ou por edital, quando não encontrado no endereço informado nos autos.

É nul
a a intimação da sentença
se
no ato processual consta apenas o nome d
e
advogado falecido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução por Título Extrajudicial extinta por abandono da causa.

O apelante a
lega a necessidade da intimação da parte autora
por edital
quando não é possível loca
lizá-la
no endereço indicado nos autos.

Aduz que o prazo para a interposição do Recurso
é contado
a partir da decisão que não reconheceu o pedido do chamamento do feito à ordem.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega a necessidade da intimação d
a parte autora por edital
quando não
localizada
no endereço indicado nos autos.

A tentativa de intimar pessoalmente
o
apelante a se manifestar sobre seu interesse na continuidade da demanda
não teve êxito
porque el
e
não foi encontrad
o
no endereço fornecido
no processo
.

Assim,
a lide foi extinta
sem resolução d
o
mérito
,
sob os seguintes fundamentos:

“É obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Assim, o requerente considera-se intimado dos atos processuais pelo envio de intimação ao endereço constante dos autos. Outrossim,verifico que o processo está paralisado há mais de 10 (dez) meses por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto”.

Contudo, a
não realização da
intimação pessoal não leva à imediata extinção
da
causa

por abandono, pois é imprescindível que antes seja
feita
por edital
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.
2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso
especial
”
. (STJ - AgInt nos
EDcl
no
REsp
.
1703824 PR 2017/0247303-8, relator
Min
.

Raul Araújo
,
julgamento em
13
-
8
-
2019,
Quarta Turma
,
DJe

de
27
-8-
2019
, sem
grifo no original)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
”
. (TJMT 00018101520158110030 MT,
relator Des.

João Ferreira Filho
,
j
ulgament
o em
31
-8-
2021, Primeira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
20
-9-
2021).

Por fim,
a Apelação
é

tempestiva
, pois
é nula a intimação da sentença quando n
esse
ato consta apenas o nome do advogado falecido.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL.
FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO
. SUSPENSÃO DO PROCESSO: INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEFESA CARACTERIZADA. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DA AUTORA:
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
”
.

(STF - AR: 2849 CE,
relatora Desa.

Cármen
Lúcia
,
j
ulgamento
em
3
-5-
2023, Tribunal Pleno,
Processo Eletrônico

DJe
de
26-6-2023
, publicação em 27-
6-2023)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu
( Súmula
240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
3. Assim, na forma dos arts.
221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital
( CPC
/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274).
5. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ - AgInt no
REsp
.
1323676 MA 2012/0098457-8, r
elator Min
.

Raul Araújo
,
j
ulgamento
em 25-10-
2021,
Quarta Turma
,
DJe

de 26-11-
2021)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz

(
CPC, art. 265, I,
c.c
. art. 266). 2.
É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido
, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes. 3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano
salis
, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção. 4. Recurso especial provido
”
.

(STJ – Resp. 769935 SC 2005/0124245-7, r
elator Min
.

Raul Araújo
,
j
ulgamento
em 2-10-
2014,
Quarta Turma
,
DJe

de
25
-
11
-
2014)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para

cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos
à primeira instância
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024